Tribunal: TJPA
Processo: 0005184-19.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005184-19.2018.8.14.0008

APELANTE: RAIMUNDO NONATO GUIMARAES FURTADO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0005184-19.2018.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA-PA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO GUIMARAES FURTADO

ADVOGADO: ANA CAROLINA DA ROCHA MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE ESTUPRO
. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO
.
PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVO NO COMETIMENTO DOS CRIMES SEXUAIS
. PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NEGADO. DOSIMETRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
. SENTENÇA MANTIDA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NÃO CONHECIDO. FALTA DE PROVAS. DUVÍDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. NECESSIDADE
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0005184-19.2018.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA-PA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO GUIMARAES FURTADO

ADVOGADO: ANA CAROLINA DA ROCHA MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO NONATO GUIMARAES FURTADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena - PA que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo cometimento do delito previsto no art.213 c/c art. 69, ambos do Código Penal (id nº. 4725654, pág.1-7).

Consta na denúncia em resumo, que, no dia 09/04/2018, por volta de 01h30min no município de Barcarena – PA, o apelante praticou, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, conjunção carnal contra vítima Jeniffer Dayane Modesto Vieira (id nº. 4725641).

Ainda, segundo a inicial, o recorrente conduzia um automóvel e abordou a vítima em via pública, obrigando-a entrar no veículo e, posteriormente a levou para um outro local onde cometeu o crime sexual em comento.

Ademais, narra que, no dia 26/04/2018, por volta das 10h29min, o apelante também tentou praticar o mesmo crime contra a ofendida Deisiane Rodrigues Viana, porém, não obteve êxito na consumação por circunstâncias alheias à sua vontade.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do recorrente ofereceu o presente apelo, arguindo como tese principal a absolvição por insuficiência de provas nos termos do art.386, inciso de VII, do Código de Processo Penal e, como tese subsidiária, pleiteou redimensionamento da pena, com a sua redução ao mínimo legal (id nº. 4725657 - Pág. 8-22).

Além disso, o apelante requereu a restituição de veículo apreendido durante o processo criminal e cuja posse pertence ao recorrente, uma vez que não constou da sentença impugnada nenhuma manifestação acerca da destinação do bem.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o desprovimento da apelação (id nº. 4725657 - Pág. 33/id nº.

4725658 - Pág. 2).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo provimento parcial do recurso (id nº. 4725659).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos de estupro que lhe foram imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id. nº. 4725642 - Pág. 11), o auto de reconhecimento (id nº. 4725642 - Pág. 27-28) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº. 4725642 - Pág. 29/id nº. 4725642 - Pág. 13/id nº.

4725642 - Pág. 24).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além das declarações das ofendidas (id nº.

4727622 – id nº. 4727648/id nº. 4727996 – id nº. 4728009), o Juízo
a quo
levou em conta também os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Taynara de Souza Santos (id nº. 4727828 – id nº. 4727836) e Luan William da Costa (id nº. 4727653 – id nº. 4727825), as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os estupros descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que a palavra das vítimas tenha sido considerada isoladamente para sustentar a condenação.

Ademais, não se pode ignorar que a clandestinidade é uma marca característica do crime de estupro. Assim, para evitar a impunidade desse tipo de delito, os tribunais superiores têm admitido a aferição de sua materialidade e autoria a partir do exame de provas indiciárias, circunstanciais ou por presunção, sempre que delas se possa inferir conclusões consistentes sobre os fatos investigados.

Nesse sentido, destaco que, segundo a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, é possível a condenação por cometimento de crime sexual com base nas palavras e no reconhecimento efetuado pela vítima, desde que não haja razões concretas para que se questione o seu depoimento
[1]
.

É dizer, há uma presunção de que suas palavras são verdadeiras, sendo, contudo, relativa tal presunção, admitindo prova em contrário que, no caso em apreço, não ocorreu, pois, ao revés, há elementos probatórios robustos que corroboram suas declarações.

Acrescento, por fim, que esta 3ª Turma também perfilha do mesmo entendimento firmado pelo STJ e acima comentado, assentando que, no caso de crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, tendo em vista, sobretudo, quando a autoria e a materialidade se encontram demonstradas por conjunto probatório harmônico formado durante a instrução do processo
[2]
.

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação.

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro razões para reforma.

Noto que na sentença recorrida, o Juízo
a quo
valorou negativamente as vetoriais relativas aos antecedentes criminais do recorrente, bem como às circunstâncias e às consequências dos crimes. Nestes termos, identificou condenação transitada em julgado por prática de crime doloso anterior; considerou que o fato de o recorrente ter praticado diversos atos libidinosos com as vítimas seria circunstância apta a recrudescer a pena aplicada; e, além disso, reputou como graves as consequências do delito, devido aos graves danos psicológicos às vítimas em razão do modo como os crimes foram executados.

Assim, concluo que as vetoriais foram adequadamente valoradas e corretamente negativadas pela juíza singular, não havendo que se falar em necessidade de revisão da dosimetria.

A uma porque, de fato, o apelante registra antecedentes criminais (id nº. 4725653 - Pág. 26-27).

A duas porque as múltiplas e variadas ofensas à dignidade sexual das vítimas constituem fatores hábeis a justificar a negativação das circunstâncias do delito, afinal, revelam maior reprovabilidade da conduta do apelante que, sem dúvida, extrapola os limites do tipo penal a ele imputado, entendimento este, registro, já adotado pelo STJ em casos similares
[3]
.

Por fim, ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, o abalo psicológico da vítima serve de fundamento para o aumento da pena-base, desde que concretamente demonstrado
[4]
, tal como ocorreu no caso dos autos, o que se pode extrair não só a partir das circunstâncias em que os estupros foram praticados
, mas, também, dos próprios depoimentos prestados pelas ofendidas
.

De outro lado, no que tange ao pedido de restituição de coisa apreendida, verifico que inexiste base fática ou jurídica para o seu deferimento.

Como se sabe, uma vez demonstrado que a coisa apreendida não mais interessa ao processo, que não se trata de objeto cuja restituição é vedada (CPP, art. 119
[5]
), e não havendo dúvidas quanto ao direito do reclamante, tanto a autoridade policial quanto o juiz poderão deferir a devolução dos objetos. Porém, este não é o caso dos autos, já que o apelante se limitou a alegar que detém a posse do veículo apreendido em razão de contrato verbal realizado com terceiro, e a formular pedido genérico de liberação imediata do automóvel sem apresentar nenhuma prova de suas alegações.

Nesse contexto, havendo dúvidas quanto ao direito do apelante sobre o bem apreendido em juízo, a devolução do mesmo deve ser solucionada por meio de incidental próprio perante o Juízo originário, nos termos dos arts. 118 a 124
[6]
, razão pela qual deverá o referido veículo permanecer sob custódia ou depósito até que a controvérsia seja dirimida por decisão definitiva.

Portanto, não conheço do pedido de restituição de coisa apreendida, uma vez que há necessidade premente de instauração de incidente na origem para resolver sobre a posse do bem, especialmente porque não houve pronunciamento do Juízo originário acerca da questão, o que justifica a reserva de decisão sobre ela neste momento, a fim de se evitar indevida supressão de instância.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença impugnada na íntegra.

Após adotadas as providências de praxe, retornem os autos à origem para definição acerca do bem apreendido.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Nesse sentido, cito os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: STJ — HC 206.730/RS — Rel. Min. Nefi Cordeiro — 6ª Turma — julgado em 5-3-2015 — DJe 17-3- 2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1.595.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 27-5-2020; AgRg no AREsp 1.518.912/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 17-3-2020; AgRg no AREsp. 1.586.879/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 3-3-2020, DJe 9-3-2020; AgRg no AREsp 1.531.519/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 2-3-2020; AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA MODALIDADE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL (ART. 217-A c/c art. 226, II AMBOS do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 71 do Código Penal do CPB – TRÊS VEZES) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS - DEPOIMENTOS COERENTES E HARMONIZADOS COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO

- PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
. DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA AO RÉU – CABIMENTO – SEGUNDA FASE - DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍENA H DO CPB – BIS IN IDEM – TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INC. II, DO CPB (RÉU TIO PATERNO DA VÍTIMA), EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/2 - CONTINUIDADE DELITIVA (TRÊS VEZES) FIXADA EM 1/5, INTELIGÊNCIA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO ACUSADO - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NO FECHADO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJPA – Acordão nº.: 7282797, 7282797, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-25, Publicado em 2021-11-25).

[3]

STJ - HC 356.274/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016; STJ. Resp. 1395489 RS 2013/0277928-2. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. DJ 30/10/2014.

[4]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. 1. [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] “(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma. 2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima. 3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 4. No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020) 5. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021).

[5]

Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

[6]

Art. 118.

Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Art. 119.

As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Art. 120.

A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. § 1o

Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. § 2o

O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar. § 3o

Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público. § 4o

Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea. § 5o

Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade. Art. 121.

No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo. Art. 122.

Sem prejuízo do disposto nos arts. 120 e 133, decorrido o prazo de 90 dias, após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz decretará, se for caso, a perda, em favor da União, das coisas apreendidas (art. 74, II, a e b do Código Penal) e ordenará que sejam vendidas em leilão público. Parágrafo único.

Do dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Art. 122. Sem prejuízo do disposto no art. 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no art. 133 deste Código.Parágrafo único. (Revogado). Art. 123.

Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes. Art. 124.

Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no art. 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação. Art. 124-A. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos.

Belém, 15/02/2022